Tribunal: TJSP
Processo: 0008266-22.2011.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008266-22.2011.8.26.0153, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
MICHEL JUCÁ DE BRITO, Apelantes DANILO DE ARRUDA, DOUGLAS RICARDO
DE OLIVEIRA e ALBERIO DE SOUZA SANTOS, são apelados GILVAN OLIVEIRA
PEREIRA e ANDERSON JOSÉ ALVES DE SOUZA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
PRELIMINAR DE NULIDADE arguida pelo apelante ALBÉRIO DE SOUZA
SANTOS, DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial, para submeter os réus
GILVAN OLIVEIRA PEREIRA, ANDERSON JOSÉ DE ALENCAR E MICHEL
JUCÁ DE BRITO a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo
593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e NEGAM PROVIMENTO
aos apelos de DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, ALBÉRIO DE SOUZA
SANTOS, DANILO DE ARRUDA, PREJUDICADO o apelo defensivo de MICHEL
JUCÁ DE BRITO.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
2
VOTO No 14.095
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153
Juízo de Origem: 1a Vara do Júri da Comarca de Ribeirão Preto
Apelantes: MICHEL JUCÁ DE BRITO
DANILO DE ARRUDA
DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA
ALBÉRIO DE SOUZA SANTOS
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: MICHEL JUCÁ DE BRITO
GILVAN OLIVEIRA PEREIRA
ANDERSON JOSÉ ALENCAR DE SOUZA
MINISTÉRIO PÚBLICO

Pela r. sentença de fls. 1566/1582:
MICHEL JUCÁ DE BRITO, por infração ao
artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código
Penal, em relação à vítima Fernando Gonçalves de Oliveira, foi
condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 03 (três) meses e 20
(vinte) idas de reclusão. Quanto aos delitos de homicídio triplamente
qualificados em relação às vítimas Anderson Aparecido Rodrigues,
Roberval Bernardo de Lima, Elson Antônio dos Santos Júnior e
Leônidas da Silva, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
3
Código de Processo Penal, foi absolvido.
DANILO DE ARRUDA, por infração ao artigo
121, § 2o, incisos I e IV, c.c. os artigos 29 e 69 (05 vezes), todos Código
Penal, sendo vítimas Anderson Aparecido Rodrigues, Roberval
Bernardo de Lima, Elson Antônio dos Santos Júnior, Leônidas da
Silva e Fernando Gonçalves de Oliveira, foi condenado à pena de 116
(cento e dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
ALBÉRIO DE SOUZA SANTOS, por infração
ao artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal,
em relação à vítima Anderson Aparecido Rodrigues, foi condenado à
pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Com relação
às vítimas Fernando Gonçalves de Oliveira, Roberval Bernardo de
Lima, Elson Antônio dos Santos Júnior e Leônidas da Silva,
reconhecido o homicídio triplamente qualificado, a pena por cada um
dos 04 homicídios, foi fixada em 29 (vinte e nove) anos de reclusão,
totalizando, na regra do artigo 69 do Código Penal, 130 (cento e
trinta) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, por
infração ao artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. os artigos 29 e 69
(05 vezes), todos do Código Penal, em relação às vítimas Anderson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
4
Aparecido Rodrigues, Roberval Bernardo de Lima, Elson Antônio
dos Santos Júnior, Leônidas da Silva e Fernando Gonçalves de
Oliveira, foi condenado à pena de 145 (cento e quarenta e cinco) de
reclusão.
GILVAN
OLIVEIRA
PEREIRA
e
ANDERSON JOSÉ ALENCAR DE SOUZA foram absolvidos.
Inconformados, apelam o Ministério Público e
os réus.
A JUSTIÇA PÚBLICA (fls. 1733/1740),
pretende, com fincas no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de
Processo Penal, a parcial cassação da decisão dos integrantes do
Conselho de Sentença, que condenaram o apelado MICHEL tão
somente quanto ao homicídio de Fernando Gonçalves de Oliveira,
absolvendo-o quanto aos demais homicídios e, também, absolveram
os acusados GILVAN e ANDERSON de todas as acusações.
Assim, entendendo ter sido o julgamento
contrário às provas dos autos, pretende sejam os apelados MICHEL
JUCÁ DE BRITO, GILVAN OLIVEIRA PEREIRA e ANDERSON
JOSÉ DE ALENCAR submetidos a novo julgamento pelo Tribunal
do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
5
Os réus, condenados, também apelaram.
DOUGLAS RICARDO DE OLIVERIA (fls.
1663/1668) sustenta que o julgamento foi contrário às provas dos
autos, fundamentando seu entendimento na pluralidade de réus e pela
quantidade quesitos (216 quesitos), o que levou os integrantes do
Conselho de Sentença a responderem de modo equivocado e
contraditório algum dos quesitos.
Afirma que os jurados, ao responderem os
quesitos em relação ao corréu MICHEL (fls. 1528 a 1532),
reconheceram sua participação apenas na morte de Fernando, não
reconhecendo a sua participação nas demais mortes. MICHEL, em seu
interrogatório em Plenário (1500) afirmou que praticou o crime
sozinho, negando a participação de qualquer pessoa. Portanto, segundo
o entendimento da defesa, DOUGLAS deveria ter sido absolvido da
acusação de participação na morte de Fernando. Quanto aos demais
crimes, sustenta não haver provas suficientes para a condenação, visto
que os demais acusados não apontaram DOUGLAS como partícipe dos
homicídios. A única participação de DOUGLAS foi a rendição do
Agente Penitenciário Danilo, porque queria sair de 'bonde', como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
6
consta às fls. 1506. Aponta, ainda, às fls. 1665/1666 o que entende teria
gerado certa confusão “na cabeça dos jurados, face ao número excessivo
de quesitos”.
Quanto a pena, sustenta que a d. Magistrada,
equivocadamente, considerou a qualificadora do motivo torpe para
fixação da pena base acima do mínimo legal (15 anos). Entende a
combativa defesa que o motivo torpe, por ter sido utilizado para
qualificar o crime, não poderia ter sido utilizado para aumentar a pena
base.
Assim, pretende a anulação do julgamento com
a submissão de DOUGLAS a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Na eventualidade de não ser atendido, acena com a redução da pena.
ALBÉRIO
DE
SOUZA
SANTOS
(fls.
1683/1686) preliminarmente, argui a nulidade do processo por ter sido
determinado o desaforamento do processo sem ser dada oportunidade
de manifestação a defesa.
Também, sustenta a ocorrência de nulidade
absoluta na formação dos quesitos, posto que não foram formulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
7
quesitos se a prova produzida nos autos induzia que os réus deviam ser
absolvidos. Também não constou dos quesitos o pleito defensivo da
existência de circunstâncias que reduziriam a pena.
Sustenta, ainda, que os quesitos formulados aos
jurados foram excessivos e os referentes às agravantes foram idênticos
para todos os réus, o que não poderia, pois a conduta de cada réu foi
diferente.
ALBÉRIO confessou ter matado Anderson
Aparecido Rodrigues, com quem dividiu cela no sistema penitenciário.
Quando dos fatos ele (ALBÉRIO) tomou conhecimento que Anderson
havia furtado uma fotografia de sua filha para se masturbar, o que
sustenta ter ofendido a moral e integridade do apelante e da filha ao se
masturbar olhando para a fotografia de sua filha.
Pretende, assim, a anulação do julgamento, ou,
subsidiariamente, seja ele absolvido de todos os atos que lhe foram
imputados, expedindo-se a seu favor o competente “mandado de
soltura”.
DANILO DE ARRUDA (fls. 1693/1710), busca a
anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri sob a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
8
julgamento contrário às provas dos autos, posto que não há nos autos
sequer indícios da participação do apelante nos fatos narrados na
denúncia.
Foi obrigado a abrir algumas celas, pois estava
sendo ameaçado de morte. Não participou das execuções nem fez
qualquer funcionário refém.
Sustenta que pela pluralidade de réus e pela
quantidade de quesitos (216) denota-se claramente que houve equívoco
dos jurados ao responderem os quesitos, tendo absolvido alguns e
condenado outros.
Afirma, ainda, que nenhum dos acusados o
apontou como participante de qualquer um dos homicídios. Sua única
participação nos fatos foi a abertura de algumas celas a mando do
corréu Albério, o qual comandava toda a situação no momento da
rendição dos agentes.
Quanto a pena, entende que a d. Magistrada,
equivocadamente, considerou a qualificadora do meio cruel para
fixação da pena base acima do mínimo legal (15 anos). Entende a defesa
que o meio cruel, serviu de base para qualificar o crime, não devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
9
ser utilizado para fixar a pena base acima do mínimo legal.
Assim pretende o apelante a anulação do
julgamento, com expedição de alvará de soltura. Alternativamente, seja
reduzida a pena imposta, considerando o concurso forma de crimes, eis
a conduta de DANILO foi apenas a de abrir algumas celas.
Na eventualidade de anulação do julgamento,
requer que o feito seja desmembrado para ele, para que seja julgado
separadamente dos demais acusados, requerendo, ainda, o seu
desaforamento para a Comarca de Cravinhos, Comarca de origem da
presente ação penal.
MICHEL JUCÁ DE BRITO (fls. 1728/1730),
conformado com a condenação, pretende tão-só a redução da pena,
para que possibilite, na soma de suas condenações anteriores, obter a
progressão de regime prisional.
Em suas contrarrazões, as partes pugnaram
pelo não provimento dos apelos adversos Ministério Público (fls.
1741/1756); Anderson Alves de Souza (fls. 1765/1775); Gilvan
Oliveira Pereira (fls. 1780/1786) e Michel Jucá de Brito (fls.
1802/1803).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
10
Remetidos os autos a esta Instância, a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo não
provimento dos reclamos defensivos e provimento ao inconformismo
do Ministério Público (1811/1822).
Com a distribuição dos autos em 07/12/2018
(fls. 1810), as partes foram intimadas através do DJE de 12/12/2018,
Edição 2716, fls. 968, para que se manifestassem acerca de eventual
oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme cópia juntada na contracapa
do 9o volume, não constando que tenha havido oposição das partes.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, no dia 09 de setembro de
2011, no período da tarde, na Penitenciária Compacta II, na cidade de
Serra Azul, Comarca de Cravinhos, os presos MICHEL JUCÁ DE
BRITO, DANILO DE ARRUDA, ALBÉRIO DE SOUZA SANTOS
(vulgo Magaiver), DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
11
PAULO DA SILVA (processo desmembrado fls. 1264/1265),
ANDERSON JOSÉ ALVES DE SOUZA (absolvido) e GILVAN
OLIVEIRA PEREIRA (absolvido) em conjunto e com unidade de
desígnios, após prévio ajuste, por motivo torpe, tortura, crueldade e de
forma a impossibilitar a defesa dos ofendidos, mataram Anderson
Aparecido Rodrigues, Fernando Gonçalves de Oliveira, Roberval
Bernardo de Lima, Élson Antônio dos Santos Júnior e Leônidas da
Silva a golpes de armas brancas e ainda deceparam as cabeças de
Leônidas, Élson e Roberval.
Narra a exordial que no dia dos fatos, no
período da tarde, no interior da Penitenciária Compacta II, na cidade
de Serra Azul, Comarca de Cravinhos, os agentes penitenciários
Agnaldo Teodoro de Almeida e Danilo Fernandes Marto foram
rendidos pelos réus Albério e Douglas, sendo que este colocou um
estilete no pescoço de Danilo, enquanto Albério fez o mesmo com
Agnaldo, impossibilitando, dessa forma, qualquer reação dos agentes,
assim como do agente Alex Sandro Fogaça.
Ato contínuo, sob ameaça de morte com os
estiletes, os denunciados Albério e Douglas exigiram que os agentes
penitenciários soltassem o denunciado Marcos Paulo vulgo “Lúcifer”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
12
e “Alemão” (processo desmembrado), no que foram atendidos.
Ainda sob ameaça de morte, eles exigiram que
soltassem os réus Michel, Danilo, Anderson (absolvido) e Gilvan
(absolvido), no que foram atendidos.
Reunidos todos os réus, eles exigiram que os
presos Anderson Aparecido Rodrigues, Fernando Gonçalves de
Oliveira, Roberval Bernardo de Lima, Élson Antônio dos Santos
Júnior e Leônidas da Silva, considerados inimigos, pois que eram de
outra facção criminosa, fossem retirados das celas para que fossem
mortos por eles.
Os ofendidos também foram escolhidos por
terem, anteriormente, ofendido verbalmente Marcos Paulo e os demais
denunciados, chamando-os de “bunda mole” e “pcczinho de merda”.
As celas onde estavam as vítimas foram abertas
pelos denunciados e, em seguida, conduzidas para o pátio da ala MPS
(Medida Preventiva de Segurança Pessoal), onde foram por eles
mortas a golpes de estiletes, tesouras e ponta de ferro do hidrante.
O detento Roberval foi encaminhado ao pátio
de sol, e o réu Marcos Paulo (processo desmembrado) lhe desferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
13
inúmeros golpes fazendo uso de uma ponta de ferro do hidrante,
tesouras e um estilete, atingindo-o em várias partes letais do corpo,
matando-o. Em seguida Marcos Paulo o decapitou e caminhou pelo
corredor do MPSP (Medida Preventiva de Segurança Pessoal) e RCD
(Regime de Cela Disciplinar) exibindo a cabeça aos demais presos, às
04 (quatro) vítimas e aos agentes que foram feitos reféns, como forma
de intimidação.
Após a execução de Roberval, Marcos Paulo
chamou os demais denunciados para a execução das demais vítimas,
indicando a eles quem deveriam matar na sequência, no que foi
atendido, sendo mortos, sequencialmente Anderson Aparecido
Rodrigues, Fernando Gonçalves de Oliveira, Élson Antônio dos Santos
Júnior e Leônidas da Silva, pelos denunciados, mediante ouso de
estiletes, tesouras e ponta de ferro de mangueira do hidrante e
inúmeros golpes em regiões vitais.
A cada morte Marcos Paulo comemorava e
vangloriava-se dizendo: “que ele matava e arrancava a cabeça; como
eu gosto disso, tem muito pouco, vamos matar mais presos...”.
Após as mortes, Marcos Paulo decapitou as
vítimas Leônidas e Elson.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
14
Os
homicídios
foram
praticados
pelos
denunciados por motivo torpe, vingança, uma vez que mataram as
vítimas por as considerarem “inimigas” por fazerem parte de facção
criminosa rival e por terem sido por elas ofendidos moralmente,
chamando-os de “bunda mole” e “pcczinho de merda”.
Foram ainda praticados mediante tortura e
crueldade, uma vez que por primeiro, mataram Roberval com vários
golpes com o bico de ferro do hidrante, tesouras e com estilete,
causando-lhe sofrimento desmedido. Após, Marcos Paulo decapitou
Roberval e exibiu sua cabeça às demais vítimas, torturando-as
psicologicamente ao mostrar-lhes que seriam as próximas a serem
mortas e decapitadas, o que de fato aconteceu com os mesmos
requintes de crueldade, deferindo-lhes inúmeros golpes com os
mesmos instrumentos e ainda decapitando Leônidas e Elson.
Foram
também
praticados
de
forma
a
impossibilitar a defesa das vítimas, uma vez que cada uma era
chamada para a morte e não tinha condições de se defender, ante a
superioridade numérica e impossibilidade de fuga.
Quanto ao acusado MARCOS PAULO DA
SILVA, que se encontrava preso na Penitenciária Federal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
15
Catanduvas-PR, foi determinado o desmembramento do feito para
julgamento
posterior
(fls.
1264/1265),
tendo
recebido
o
no
0039720-18.2017.8.26.0506 1a Vara do Júri da Comarca de Ribeirão
Preto.
A materialidade delitiva está comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02/17, Boletim de Ocorrência de
fls. 19/25), Auto de Exibição e Apreensão de fls. 38/39, Laudos de
Exame de Corpo de Delito Exame Necroscópico de fls. 164/165;
166/167; 168/169; 170/171 e 172/173, Laudo de Exame Pericial das
peças utilizadas na prática dos crimes de fls. 276/279, ilustrado com as
fotografias de fls. 280/283, Laudo do Encontro dos Cadáveres de fls.
284/296, ilustrado com as fotografias de fls. 297/316.
As autorias dos crimes também são certas.
Os réus, na fase administrativa, optaram pelo
silêncio constitucional (fls. 11, usque 17).
Em Juízo, na fase de instrução, DOUGLAS
RICARDO DE OLIVEIRA (fls. 446) confirmou os fatos descritos na
denúncia. Estava no “banho de sol” juntamente com os corréus
Albério, vulgo “Magaiver” e Marcos Paulo, vulgo “Lúcifer”, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
16
ambos líderes de uma facção criminosa denominada “Bonde do Cerol
Fininho” e resolveram matar as vítimas porque uma delas pertencia a
facção criminosa denominada “TCC” (sic) as demais teriam praticado
delitos, que no entender deles, mereciam punição. Os corréus Michel,
Anderson, Danilo e Gilvan eram amigos ou faziam parte da facção
comandada por Albério e Marcos Paulo. Disse ter sido obrigado a
participar dos fatos senão também seria assassinado. Confessou ter
rendido os agentes penitenciários juntamente com Albério e os obrigou
a abrir as celas dos demais corréus e das vítimas. Negou ter
participado diretamente dos assassinatos. Marcos Paulo foi o
responsável pela morte de Roberval. Marcos Paulo, Michel e o detendo
conhecido como “Codorna;”, que acredita ser Anderson, mataram
Leônidas. As demais vítimas foram mortas por Marcos Paulo com a
ajuda dos demais corréus, que participaram ativamente das execuções,
desferindo golpes com estiletes e “bico” de hidrante.
Na sessão de julgamento perante o Tribunal do
Júri (fls. 1503/1512) DOUGLAS negou a participação nos homicídios.
Participou da rebelião, da tomada. Afirmou que ele e o corréu Albério
saíram da cela, sendo que ele (DOUGLAS) estava com “manual”, feito
de tesoura e rendeu o funcionário Danilo e lhe disse que eles queriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
17
um “bonde” para irem embora. Disse que durante o tempo da rebelião
ficou tomando conta dos funcionários Alex e Danilo. Não chegou a ver
as mortes, apenas ouviu porque estava próximo, mas não viu. Negou
ter aberto qualquer cela para que os presos fossem mortos assim que
saíssem. Disse que não conhecia o corréu Marcos Paulo, vulgo
“Lúcifer” e não fez nada que tenha sido mandado por ele. Durante
quase todo o tempo esteve ao lado do corréu Albério. “Morava” na
mesma cela que Albério e este lhe falou que havia sumido fotos das
filhas dele, mas não falou quem teria pego as fotos. Indagado do
motivo de ter dito em seu interrogatório na fase de instrução que havia
sido obrigado pelos líderes da facção a participar dos fatos senão seria
assassinado, disse que estava com raiva de Marcos Paulo pois ficara
sabendo que ele tinha mandado mata-lo. Disse que quase no final da
rebelião abriu a porta da cela do corréu Anderson, e ele não teve
nenhuma participação nas mortes.
ALBÉRIO DE SOUZA SANTOS, interrogado
na fase de instrução (fls. 1121/1134) confessou ter participado da
rebelião e rendido dois funcionários e seu objetivo era só sair de
“bonde”. Confessou ter matado Anderson Aparecido Rodrigues, sendo
que agiu sozinho. Disse que Anderson era preso de “artigo” (crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
18
sexual). Eles chegaram a morar na mesma cela e Anderson havia pego
as fotos de suas filhas, as quais achou nos pertences dele. Ele confessou
ter pego as fotografias para se masturbar e, como pai ficou revoltado,
não suportando a raiva e desferiu duas pancadas nele, que foram a
causa de sua morte. Negou participação nos outros homicídios. Na
sessão de julgamento (fls. 1467/1490) reiterou os termos de sua
confissão anterior.
DANILO DE ARRUDA, interrogado na fase de
instrução processual (fls. 1168/1176) negou qualquer participação nos
fatos narrados na exordial. No dia dos fatos foi ameaçado e teve que
abrir algumas celas. Naquele dia havia feito um pedido de atendimento
na enfermaria e quando foi solto para ir até a enfermaria, outros
presos também foram soltos, foram eles quem renderam os agentes
penitenciários. Eles os pegaram e lhe entregaram a chave e mandaram
ele soltar o corréu Marcos Paulo. Os presos foram levados ao pátio e
ele ficou próximo à sala da diretoria. Ficou andando, apavorado,
achando que seria o próximo. Não fez nenhum funcionário refém nem
participou de nenhum homicídio. Na sua cela estavam em quatro
presos, não sendo nenhum dos denunciados. Na Plenária do Júri (fls.
1513/1527) reiterou o que dito anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
19
MICHEL JUCÁ DE BRITO interrogado na
fase de instrução processual (fls. 1144/1152) assumiu a autoria somente
do homicídio de Fernando Gonçalves de Oliveira. Ele e Fernando
tiveram uma discussão dias antes e um ameaçou o outro de morte.
Afirmou que no dia dos fatos teve a oportunidade e “não deixei
escapar”. Agiu sozinho, sem qualquer participação de outras pessoas.
Anderson e Gilvan estavam consigo na mesma cela. Na sessão de
julgamento (fls. 1491/1502) reiterou o que falara na fase de instrução.
A
testemunha
de
acusação,
o
Agente
Penitenciário Alex Sandro Fogaça (fls. 05/06, 372/374 e 1349/1375)
afirmou que no dia dos fatos os réus ALBÉRIO e DOUGLAS seriam
retirados da cela para consulta médica. Estes ao deixarem a cela logo
fizeram reféns. DANILO, utilizando um extintor de incêndio abriu a
porta das celas para retirar os presos que seriam executados. Agiu de
modo agressivo contra os funcionários, trancando-os na cela para que
não pudessem reagir. DANILO não só abria a cela dos presos que
seriam executados como os conduzia até o local onde seriam
executados. ANDERSON também participava da condução dos presos
até o local onde estavam sendo executados e, também, andava pelos
corredores com a cabeça decapitada da vítima na mão, ameaçando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
20
outros presos e dizendo que eles também iriam morrer. Todos os
envolvidos nas mortes se revezavam na vigia dos funcionários que
haviam colocados no interior da cela. GILVAN também participou dos
fatos e do revezamento de vigia dos funcionários. ALBÉRIO iniciou o
motim, fazendo funcionário refém e, depois prestando apoio na
rendição ou na condução dos presos. Após algumas mortes ALBÉRIO
tentou interceder junto ao MARCOS para que cessassem as mortes,
mas não foi atendido, tendo MARCOS afirmado “vai morrer quem
tiver que morrer”. ALBÉRIO participou de todos os fatos,
primeiramente rendendo funcionário, depois auxiliando na rendição
como na condução dos presos para serem executados, desferindo socos
e pontapés nas vítimas. Não tomou conhecimento do alegado furto de
uma fotografia de duas filhas de ALBÉRIO, e nem houve nenhuma
queixa nesse sentido. Quanto ao corréu GILVAN afirmou que ele
conduziu e agrediu as vítimas. Quanto a alegada omissão quanto à
participação de GILVAN quando ouvido na fase de instrução,
respondeu que se omissão houve foi em decorrência das perguntas
formuladas (fls. 1364).
A testemunha Danilo Fernandes Martos,
funcionário da Penitenciária Compacta II de Serra Azul (fls. 07/08,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
21
1114/1120 e 1349/1375), relatou que os corréus DANILO ARRUDA,
DOUGLAS e ALBÉRIO solicitaram a ele atendimento na enfermaria.
Tirou os três da cela e quando passavam pela grade foi rendido por
DOUGLAS com um espeto. ALBÉRIO, vulgo “Magaiver” pegou as
chaves e abriu para os outros presos que haviam se envolvido com
MARCOS PAULO vulgo “Lúcifer”. Ele e o outro funcionário foram
trancados dentro da cela e os presos mataram e cortaram as cabeças
dos ofendidos. Do local onde estavam só puderam ver o que eles
fizeram com a primeira vítima, cujo nome disse não se lembrar. Não
viu as demais ações. Viu eles abrirem a cela em que a vítima Leônidas
estava de castigo e eles queriam mata-lo na frente deles e então ele e
seu colega de trabalho pediram que não fizessem aquilo, tendo eles
encostado a porta da cela e se dirigiram para o pátio, onde estavam
matando os outros presos. Todos os réus participaram das mortes. Não
viu eles matando, mas sabe que eles participaram, porque uma pessoa
sozinha não investe contra os funcionários e demais presos. Havia uma
divisão de trabalho entre eles. Os corréus GILVAN e ANDERSON
tiveram participação ativa nos fatos, pois se não quisessem participar
poderiam ter permanecido no interior da cela. GILVAN ficou na área
administrativa mantendo os reféns, não viu o que ele fez efetivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
22
mas ele estava sujo de sangue. Eles prendiam e os outros executavam.
Indagado pelo defensor de ALBÉRIO como poderia afirmar que todos
tiveram participação nas mortes, se não chegou a ver, respondeu que
se não quisessem participar teriam permanecido no interior da cela.
Embora não tenha visto as mortes, afirmou que todos os réus tinham
manchas de sangue. Quem o rendeu foi o ALBÉRIO, mas quem
permaneceu na porta da cela quase todo o tempo foi o corréu
DOUGLAS. Afirmou que os fatos foram premeditados, pois se não
fosse, não teriam feito o que fizeram e explicou: “Foram 4 presos, soltei
4 presos pra atendimento na enfermaria e três ficaram e um saiu
correndo e os outros podia ter saído correndo (sic), mas ficaram porque
quiseram. O outro que comandou estava preso numa cela e não ia fazer
nada” (fls. 1387).
A rebelião foi iniciada pelos corréus DANILO
ARRUDA, DOUGLAS e ALBÉRIO.
AGNALDO TEODORO DE ALMEIDA (fls.
09/10, 1106/1113 e 1397/1411) Agente Penitenciário, relatou que no dia
dos fatos foi rendido pelo corréu ALBÉRIO, vulgo “Magaiver” que
durante algum tempo manteve uma faca em seu pescoço e,
posteriormente, o algemou na grade, no corredor, enquanto DANILO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
23
foi abrindo a cela para MARCOS PAULO, vulgo “Lúcifer”, para
GILVAN e todos que participaram dos fatos. Não presenciou “quem
matou quem, mas todos participaram”. O tempo em que ficou no
corredor algemado na grande, MARCO PAULO (Magaiver),
ANDERSON, GILVAN e DANILO ARRUDA passaram com cabeça
nas mãos. Durante todo o tempo em que esteve algemado na grade eles
se revezavam na vigia dele. Afirmou que entre os presos não há
propriamente uma liderança, mas, sim, muita conversa entre eles para
bom convívio. Quando os presos DOUGLAS, ALBÉRIO e DANILO
ARRUDA eram levados para a enfermaria eles o renderam.
Primeiramente dizendo que queriam ser transferidos de presídio. A
todo momento eles falavam que “iriam morrer presos ali”. Embora
tenha dito que iria arranjar para eles serem transferidos eles
afirmaram que “VAI MORRER DEZ OU DOZE PRESOS” (fls. 1405,
in fine). Não viu ANDERSON matando ninguém, mas ele estava com
as mãos sujas de sangue. O acordo feito entre todos os réus era matar
dez ou doze presos. Quanto às mortes, ouviu os réus falarem “Vamos
continuar”.
A testemunha de acusação Leandro Pereira,
então Diretor Técnico III da Penitenciária Compacta II de Serra Azul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
24
(fls. 111/114, 1095/1097 e 1413/1435), relatou que no dia dos fatos,
durante o atendimento que realizava nas proximidades, viu o momento
em que um dos presos (ALBÉRIO) fez um funcionário de refém,
momento em que desceu, sendo que corredor havia muitos presos
aguardando pelo seu atendimento. Fechou os pavilhões e a partir daí
todos os fatos se desenrolaram na parte de cima, onde não teve mais
acesso. Passado um tempo conseguiu manter contato com ALBÉRIO,
sendo que então começou a tentar negocias o término do motim, mas
ALBÉRIO não tinha poder de mando, que ficava a cargo de “Lúcifer”
(MARCOS PAULO), que era o “cabeça”. Sobre as mortes, nada pode
esclarecer pois não presenciou e estava distante do local onde teriam
ocorrido. O primeiro a ser feito refém foi Agnaldo e quem o abordou
foi ALBÉRIO que, pelo que acredita, estava armado com um estilete.
Quanto a participação dos réus nos fatos
afirmou não poder individualizar as condutas posto que permaneceu o
tempo todo em parte afastada do local dos fatos, sem vista do que
estaria ocorrendo. ALBÉRIO foi o intermediário entre ele e MARCOS
PAULO. Quando houve a rendição é que conseguiu ver os corpos no
pátio.
Enquanto esteve na parte de baixo do presídio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
25
afastado do local onde estariam ocorrendo as mortes, em determinado
momento um dos amotinados desceu segurando uma cabeça decepada
para mostrar a ele, querendo, no seu entender, dizer que eles não
estavam para brincadeira. Por fim, disse acreditar que pelo comando
exercido por “LÚCIFER” (MARCOS PAULO), que era muito forte,
os demais que participaram das mortes agiram muito mais por temor
que outra coisa.
O Agente Penitenciário José Marcelo Vicente
Pedro (1089/1094 e 1436/1451) afirmou que no dia dos fatos, após o
almoço, foi auxiliar o funcionário Danilo Fernandes Martos retirar os
presos para irem ao atendimento na enfermaria. Quando Danilo estava
trancando o portão, o corréu ALBÉRIO fez de refém o funcionário
Agnaldo e DOUGLAS o Danilo. Tentaram negociar e eles falaram que
queriam transferência. O corréu DANILO DE ARRUDA pegou as
chaves que estavam com ele (José Marcelo) e abriu a cela onde estava
MARCOS PAULO, vulgo “Lúcifer”, que saiu falando que iria matar
vários presos. Foram trancados em uma cela até a primeira morte. Na
segunda morte, MARCOS PAULO veio até a cela e mostrou a cabeça
da vítima Roberval, tendo a cela ficado aberta. Ouviam conversas dos
presos pedindo socorro e, em determinado momento alguém pôs fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
26
em um colchão no interior de uma cela. Pegaram hidrante para apagar
o fogo e ai começaram a matar com o “bico do hidrante”. O corréu
MICHEL também passou segurando a cabeça de uma das vítimas e,
depois o “Codorna” (ANDERSON JOSÉ ALVES DE SOUZA) passou
com a cabeça de outra vítima. Pelo que entendeu dos fatos, ALBÉRIO
articulou para pegá-los como reféns e que ele era parceiro de
MARCOS PAULO. Ouviu vários motivos para justificar as mortes,
mas não ouviu nada sobre o alegado furto das fotos das filhas de
ALBÉRIO. Afirmou que o corréu DANILO ARRUDA, quando dos
fatos, o empurrou e pegou a chave que estava consigo para soltar o
MARCOS PAULO e, depois, os levaram para a cela e os trancaram.
Após MARCOS PAULO deixar a cela ele começou a comandar os
presos, mas estes o obedeceram porque quiseram. Ouviu MARCOS
PAULO mandar chamar o corréu MICHEL para matar um
determinado preso, mas não soube informa se ele foi ou não.
Procede
o
inconformismo
do
Ministério
Público.
Pelo que se depreende dos autos os acusados
MICHEL JUCÁ DE BRITO, GILVAN OLIVEIRA PEREIRA e
ANDERSON JOSÉ ALVES DE SOUZA participaram dos 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
27
homicídios pelos quais foram processados.
O Agente Penitenciário Alex Sandro Fogaça
(fls. 05/06, 372/374 e 1349/1375) afirmou que ANDERSON também
participava da condução dos presos até o local onde estavam sendo
executados e, também, andava pelos corredores com a cabeça
decapitada da vítima na mão, ameaçando os outros presos e dizendo
que eles também iriam morrer. Todos os envolvidos nas mortes se
revezavam na vigia dos funcionários que haviam colocados no interior
da cela. GILVAN também participou dos fatos e do revezamento de
vigia dos funcionários.
Danilo Fernandes Martos, funcionário da
Penitenciária Compacta II de Serra Azul (fls. 07/08, 1114/1120 e
1349/1375), relatou que os corréus GILVAN e ANDERSON tiveram
participação ativa nos fatos, pois se não quisessem participar poderiam
ter permanecido no interior da cela. GILVAN ficou na área
administrativa mantendo-os reféns, não viu o que ele fez efetivamente,
mas ele estava sujo de sangue. Eles prendiam e os outros executavam.
Indagado como poderia afirmar que todos tiveram participação nas
mortes, se não chegou a ver, respondeu que se não quisessem
participar teriam permanecido no interior da cela. Embora não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
28
visto as mortes, afirmou que todos os réus tinham manchas de sangue.
Agnaldo Teodoro de Almeida (fls. 09/10,
1106/1113 e 1397/1411) Agente Penitenciário, relatou que no dia dos
fatos foi rendido pelo corréu Albério, vulgo “Magaiver” que durante
algum tempo manteve uma faca em seu pescoço e, posteriormente, o
algemou na grade, no corredor. Durante o tempo em que ficou no
corredor algemado na grande, Marcos Paulo, ANDERSON, GILVAN
e Danilo Arruda passaram com cabeça nas mãos. Não viu
ANDERSON matando ninguém, mas ele estava com as mãos sujas de
sangue. O acordo feito entre todos os réus era matar dez ou doze
presos. Quanto às mortes, ouviu os réus falarem “Vamos continuar”.
José
Marcelo
Vicente
Pedro,
Agente
Penitenciário (1089/1094 e 1436/1451), afirmou que no dia dos fatos, foi
auxiliar o funcionário Danilo Martos retirar os presos para irem ao
atendimento na enfermaria. Quando Danilo estava trancando o portão
Albério fez de refém o funcionário Agnaldo e Douglas o Danilo.
Tentaram negociar e eles falaram que queriam transferência. O corréu
Danilo de Arruda pegou as chaves que estavam com ele (José Marcelo)
e abriu a cela onde estava Marcos Paulo, vulgo “Lúcifer”, que saiu
falando que iria matar vários presos. Foram trancados em uma cela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
29
até a primeira morte. Na segunda morte, Marcos Paulo veio até a cela
e mostrou a cabeça da vítima Roberval, tendo a cela ficado aberta.
Ouviam conversas dos presos pedindo socorro e, em determinado
momento alguém pôs fogo em um colchão no interior de uma cela.
Pegaram hidrante para apagar o fogo e ai começaram a matar com o
“bico do hidrante”. O corréu MICHEL também passou segurando a
cabeça de uma das vítimas e, depois o “Codorna” (ANDERSON JOSÉ
ALVES DE SOUZA) passou com a cabeça de outra vítima.
Assim, pelo quanto produzido nos autos, tendo
os jurados concluído que o corréu MICHEL JUCÁ DE BRITO não
concorreu para as mortes das vítimas Anderson Aparecido Rodrigues,
Roberval Bernardo de Lima, Elson Antônio dos Santos Júnior e
Leônidas da Silva e, que os corréus GILVAN OLIVEIRA PEREIRA e
ANDERSON JOSÉ DE ALENCAR não concorreram para as mortes
de nenhuma das vítimas (Anderson Aparecido Rodrigues, Fernando
Gonçalves de Oliveira, Roberval Bernardo de Lima, Elson Antônio dos
Santos Júnior, e Leônidas da Silva) decidiram, data venia, de forma
manifestamente contrária à prova dos autos, devendo os apelados
MICHEL JUCÁ DE BRITO, GILVAN OLIVEIRA PEREIRA e
ANDERSON JOSÉ DE ALENCAR serem submetidos a novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
30
julgamento perante o Tribunal do Júri.
Quanto aos reclamos defensivos temos que:
DOUGLAS - Não ocorreu o alegado julgamento
contrário às provas dos autos. Embora o corréu Michel, em seu
interrogatório em plenário tenha assumido a autoria do crime contra
Fernando, afirmando ter agido sozinho, não significa que estejam os
jurados impedidos de analisarem TODAS a provas dos autos e, estas,
apontam para a participação do apelante em todos os crimes que lhe
foram imputados. Ademais, os Jurados reconheceram que MICHEL,
juntamente com terceiros, concorreu para o resultado morte da vítima
Fernando (fls. 1527/1528).
A
prova
testemunhal
aponta
de
forma
incontestável que todos os réus participaram das mortes, não lhe
aproveitando a afirmação de que nenhum dos demais acusados tenha
apontado sua participação nos homicídios.
Quanto ao alegado número excessivo de
quesitos, que teriam gerado “confusão na cabeça dos jurados” não
passa de mera suposição do combativo defensor, sem apontar qualquer
“confusão” causada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
31
A pena base foi fixada com correção em 15
anos, tendo a d. Magistrada justificado o acréscimo nas
“...consequências e circunstâncias do crime, demonstrada a extrema
frieza com que agiu o acusado, e no interior de estabelecimento
prisional...” (fls. 1570, in fine), não sendo correta a afirmativa da
defesa de que tenha sido utilizada a qualificadora do motivo torpe para
o aumento da pena base, que já teria sido utilizada para qualificar o
crime.
O reconhecimento do concurso material de
crimes, posto que autônomos, também fica mantido.
ALBÉRIO

Argui,
preliminarmente,
a
nulidade do processo, face à determinação de desaforamento do
processo (fls. 823/829) ter sido tomada sem que fosse dada a
oportunidade da defesa se manifestar, fundamentada na Sumula 712
do STF, restou preclusa.
Dispõe o artigo 571, inciso V, do Código de
Processo Penal:
Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:
I - ...
II -...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
32
III -...
IV
V - as ocorridas posteriormente à pronúncia,
logo depois de anunciado o julgamento e
apregoadas as partes (art. 447);
VI ...
VII - ...
VIII -...
A sentença de pronúncia de fls. 585/602 foi
publicada em 16/09/2014 (fls.603).
Foi interposto Recurso em Sentido Estrito que
foi julgado em 06/10/2015 (fls. 760/775), transitado em julgado o
Acórdão para os réus em 29/10/2015 (fls. 777).
Em 28/07/2016 (fls. 804/808), ou seja, após a
prolação da sentença de pronúncia, foi solicitado o desaforamento da
sessão plenária, com suspensão do feito, o que foi deferido por essa
Colenda 3a Câmara de Direito Criminal em 04/10/2016 (fls. 823/829),
determinando que o julgamento fosse realizado pelo E. Tribunal do
Júri da Comarca de Ribeirão Preto.
Na Ata da sessão de julgamento pelo Tribunal
do Júri da Comarca de Ribeirão Preto, realizado em 22/11/2017 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
33
1576/1582), não consta que, logo depois de anunciado o julgamento e
apregoadas as partes, algum dos defensores tenha arguido qualquer
nulidade ocorrida após a sentença de pronúncia Também não se cogita
da ocorrência de nulidade na elaboração dos quesitos sob a alegação de
não terem sido formulados quesitos se a prova dos autos induzia que os
réus deviam ser absolvidos. Também, alega não ter constado dos
quesitos a existência de circunstâncias que reduziriam a pena.
Quanto a possibilidade de absolvição, os
jurados foram indagados sob a possibilidade de absolvição dos réus em
relação a cada uma das vítimas, no caso do apelante, como se constata
às fls. 1545/1549.
A formulação de quesito sobre possíveis causas
de diminuição de pena, sustenta o nobre defensor que “poderíamos até
alegar a legítima defesa própria ou da honra, o que foi feito, mas nunca
este fato foi levado em consideração no julgamento”, portanto, conclui-
se que levado à apreciação dos membros do Conselho de Sentença,
foram de pronto rejeitadas, e como consta das contrarrazões do
representante do parquet “...sem que daí seja possível aferir qualquer
contrariedade ao vasto conjunto probatório produzido.” (fls. 1755).
Réu confesso em relação ao homicídio praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
34
contra Anderson Aparecido Rodrigues, sustenta ter a vítima furtado
uma fotografia de sua filha para se masturbar, o que entende ter
ofendido a moral e a sua integridade e a de sua filha ao se masturbar
olhando para a fotografia de sua filha.
O alegado furto da fotografia da filha do
apelante ALBÉRIO por parte do ofendido Anderson não restou
provado nos autos. Ademais, como ressaltado pelo combativo defensor,
este fato foi apresentado em plenário, não sendo aceito pelos jurados:
“poderíamos até alegar a legítima defesa própria e da honra, o que foi
feito, mas nunca este fato foi levado em consideração no julgamento”
(fls. 1686, 2o parágrafo).
Quanto aos demais homicídios, a prova
testemunhal comprova de modo irrefutável que TODOS OS RÉUS
participaram de todos os crimes.
Ademais os jurados foram indagados se
absolviam o réu em cada série de quesitos, tendo respondido
NEGATIVAMENTE.
Não há, assim, nenhum reparo a ser feito na r.
sentença quanto à fixação das penas e o reconhecimento do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
35
material de crimes.
DANILO
DE
ARRUDA
-
O
Agente
Penitenciário Alex Sandro Fogaça (fls. 05/06, 372/374 e 1349/1375)
afirmou que no dia dos fatos os réus ALBÉRIO e DOUGLAS seriam
retirados da cela para consulta médica. Estes ao deixarem a cela logo
fizeram reféns. DANILO, utilizando um extintor de incêndio abriu a
porta das celas para retirar os presos que seriam executados. Agiu de
modo agressivo contra os funcionários, trancando-os na cela para que
não pudessem reagir. DANILO não só abria a cela dos presos que
seriam executados como os conduzia até o local onde seriam
executados.
Danilo Fernandes Martos, funcionário da
Penitenciária Compacta II de Serra Azul (fls. 07/08, 1114/1120 e
1349/1375), relatou que os corréus DANILO ARRUDA, DOUGLAS e
ALBÉRIO solicitaram a ele atendimento na enfermaria. Tirou os três
da cela e quando passavam pela grade foi rendido por DOUGLAS com
um espeto. ALBÉRIO, vulgo “Magaiver” pegou as chaves e abriu
para os outros presos que haviam se envolvido com MARCOS PAULO
vulgo “Lúcifer”. Ele e o outro funcionário foram trancados dentro da
cela e os presos mataram e cortaram as cabeças dos ofendidos. Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
36
local onde estavam só puderam ver o que eles fizeram com a primeira
vítima, cujo nome disse não se lembrar. Não viu as demais ações. Viu
eles abrirem a cela em que a vítima Leônidas estava de castigo e eles
queriam mata-lo na frente deles e então ele e seu colega de trabalho
pediram que não fizessem aquilo, tendo eles encostado a porta da cela
e se dirigiram para o pátio, onde estavam matando os outros presos.
Todos os réus participaram das mortes. Não viu eles matando, mas
sabe que eles participaram, porque uma pessoa sozinha não investe
contra os funcionários e demais presos. Havia uma divisão de trabalho
entre eles.
A rebelião foi iniciada pelos corréus DANILO
ARRUDA, DOUGLAS e ALBÉRIO.
Agnaldo Teodoro de Almeida (fls. 09/10,
1106/1113 e 1397/1411) Agente Penitenciário, relatou que no dia dos
fatos foi rendido pelo corréu ALBÉRIO, vulgo “Magaiver” que
durante algum tempo manteve uma faca em seu pescoço e,
posteriormente, o algemou na grade, no corredor, enquanto DANILO
foi abrindo a cela para MARCOS PAULO, vulgo “Lúcifer”, para
GILVAN e todos que participaram dos fatos. Não presenciou “quem
matou quem, mas todos participaram”. O tempo em que ficou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
37
corredor algemado na grande, MARCO PAULO (Magaiver),
ANDERSON, GILVAN e DANILO ARRUDA passaram com cabeça
nas mãos. Durante todo o tempo em que esteve algemado na grade eles
se revezavam na vigia dele. Quando os presos DOUGLAS, ALBÉRIO
e DANILO ARRUDA eram levados para a enfermaria eles o
renderam. Primeiramente dizendo que queriam ser transferidos de
presídio. A todo momento eles falavam que “iriam morrer presos ali”.
Embora tenha dito que iria arranjar para eles serem transferidos eles
afirmaram que “VAI MORRER DEZ OU DOZE PRESOS” (fls. 1405,
in fine).
José
Marcelo
Vicente
Pedro,
Agente
Penitenciário (1089/1094 e 1436/1451) afirmou que no dia dos fatos,
após o almoço, foi auxiliar o funcionário Danilo Fernandes Martos
retirar os presos para irem ao atendimento na enfermaria. Quando
Danilo estava trancando o portão, o corréu ALBÉRIO fez de refém o
funcionário Agnaldo e DOUGLAS o Danilo. Tentaram negociar e eles
falaram que queriam transferência. O corréu DANILO DE ARRUDA
pegou as chaves que estavam com ele (José Marcelo) e abriu a cela
onde estava MARCOS PAULO, vulgo “Lúcifer”, que saiu falando que
iria matar vários presos. Foram trancados em uma cela até a primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
38
morte. Na segunda morte, MARCOS PAULO veio até a cela e mostrou
a cabeça da vítima Roberval, tendo a cela ficado aberta. Ouviam
conversas dos presos pedindo socorro e, em determinado momento
alguém pôs fogo em um colchão no interior de uma cela. Pegaram
hidrante para apagar o fogo e aÍ começaram a matar com o “bico do
hidrante”. O corréu DANILO ARRUDA, quando dos fatos, o
empurrou e pegou a chave que estava consigo para soltar o MARCOS
PAULO e, depois, os levaram para a cela e os trancaram. Após
MARCOS PAULO deixar a cela ele começou a comandar os presos,
mas estes o obedeceram porque quiseram.
Portanto, embora DANILO, tenha negado
qualquer participação nos fatos que lhe foram imputados, afirmando
que mandaram ele abrir a cela onde estava MARCOS PAULO e um
agente de segurança lhe entregou o molho de chaves, a prova
testemunhal aponta pata sua efetiva participação nos fatos.
A
prova
testemunhal
aponta
de
forma
incontestável que todos os réus participaram das mortes, não lhe
aproveitando a afirmação de que nenhum dos demais acusados tenha
apontado sua participação nos homicídios.
Portanto, não havendo que se cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
39
julgamento contrário às provas dos autos.
Não se olvide que a testemunha Alex Sandro
afirmou que o corréu DANILO foi o principal e o mais exaltado dos
autores do delito, sendo responsável por se apoderar das chaves e abrir
as celas dos demais réus. Portanto, o pleito de reconhecimento de
participação de menor importância é inatendível. Ademais, tal
reconhecimento incumbe aos integrantes do Conselho de Sentença.
Quanto à alegada coação moral irresistível ou obediência hierárquica,
tem-se que a obediência hierárquica é reservada apenas a agentes
públicos que atuem no atendimento a ordem superior não
manifestamente ilegal.
Quanto à pena aplicada, não reclama nenhum
reparo.
Os jurados afastaram a qualificadora do inciso
I, do § 2o, do artigo 121 do Código Penal motivo torpe , sendo
DANILO DE ARRUDA condenando por infração ao artigo 121, § 2o,
incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do
ofendido) à pena de 23 anos e 04 meses de reclusão para CADA UM
DOS 05 (CINCO) HOMICÍDIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
40
Equivoca-se o combativo. defensor ao firmar
que a d. Magistrada utilizou a qualificadora do meio cruel para fixar a
pena base acima do normal. A qualificadora se prestou a qualificar o
crime de homicídio, que tem a pena mínima de 12 anos de reclusão. A
d. Magistrada fundamentou o aumento da pena base para 15 anos nos
termos do artigo 59 do C.P. assim consignando: “considerando as
consequências e circunstâncias do crime, demonstrada a extrema
frieza com que agiu o acusado, e no interior de estabelecimento
prisional”. (grifei) (fls. 1569, in fine/1570).
Quanto
ao
reconhecimento
do
concurso
material de crimes reconhecido na r. sentença, equivoca-se o defensor
ao sustentar que esta C. 3a Câmara de Direito Criminal, no julgamento
do recurso em Sentido Estrito no 0008266-22.2011.8.26.0153, interposto
contra a sentença de pronúncia, ao cancelar a alusão ao concurso
material de infrações feita na r. decisão, teria impedido que este fosse
reconhecido quando da prolação da r. sentença.
O v. Acórdão de fls. 760/775, quanto a este tema
assim decidiu: “6. Por fim, faz-se ressalva única: compete ao Exmo.
Juiz-Presidente do E. Tribunal do Júri, no momento de aplicação de
eventual pena, estabelecer a forma de composição dos ilícitos. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008266-22.2011.8.26.0153 -Voto no
41
forma, arreda-se a referência contida na r. decisão hostilizada acerca
do concurso material de crimes
trata-se de matéria estranha à
sentença de pronúncia.” (fls. 774, item 6/775).
Assim, o reconhecimento do concurso material
dos crimes foi correto e resta mantido.
Ante o exposto, REJEITA-SE a PRELIMINAR
DE NULIDADE arguida pelo apelante ALBÉRIO DE SOUZA
SANTOS, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso ministerial, para
submeter os réus GILVAN OLIVEIRA PEREIRA, ANDERSON
JOSÉ DE ALENCAR E MICHEL JUCÁ DE BRITO a novo
julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, inciso III,
alínea “d”, do Código de Processo Penal e NEGAM PROVIMENTO
aos apelos de DOUGLAS RICARDO DE OLIVEIRA, ALBÉRIO DE
SOUZA SANTOS, DANILO DE ARRUDA, PREJUDICADO o apelo
defensivo de MICHEL JUCÁ DE BRITO.
ÁLVARO CASTELLO
Relator